Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017883-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (AGRAVANTE), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017883-91.2022.8.11.0000
– Alta Floresta

Agravantes
: M. A. Mendes Ltda. e outros

Agravados
: Edson Luiz Perin e outro

E M E N T A

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, nos termos do art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/94, não havendo que se falar em inadequação da via eleita na espécie.

No caso, as questões afetas a impossibilidade de cobrança de honorários pelo advogado substabelecido sem a intervenção do substabelecente, aliado a existência de outros causídicos no cumprimento de sentença, bem como o excesso de execução, não são matérias de ordem pública, devendo serem discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017883-91.2022.8.11.0000
– Alta Floresta

Agravantes
: M. A. Mendes Ltda. e outros

Agravados
: Edson Luiz Perin e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por M. A. Mendes Ltda. e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Edson Luiz Perin e outro, não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, por não se tratar de matérias de ordem pública, sendo necessária dilação probatória.

Inconformados, os sustentam que o procedimento é nulo em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista a impossibilidade de execução da verba honorária provisória arbitrada na forma do art. 827, do CPC. Seguem sustentando, que a impossibilidade de cobrança de honorários pelo advogado substabelecido sem a intervenção do substabelecente, aliado a existência de outros causídicos no cumprimento de sentença, bem como o excesso de execução, são matérias de ordem pública, que impõe a nulidade do feito, que não necessita de dilação probatória.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 143294196).

As informações foram prestadas (id. 143903798), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 146376173), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017883-91.2022.8.11.0000
– Alta Floresta

Agravantes
: M. A. Mendes Ltda. e outros

Agravados
: Edson Luiz Perin e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Edson Luiz Perin e outro ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de M. A. Mendes Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 61.347,86 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), oriundo de verba honorária fixada no despacho inicial proferido nos autos da ação de execução n. 0001900-58.2016.811.0007 ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. contra os executados.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a inadequação da via eleita, tendo em vista a impossibilidade de execução da verba honorária provisória arbitrada na forma do art. 827, do CPC, além de não ser possível a cobrança de honorários pelo advogado substabelecido sem a intervenção do substabelecente, aliado a existência de outros causídicos no cumprimento de sentença, além da existência de excesso de execução (id. 142371186 – pág. 19/32).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as matérias alegadas não são de ordem pública, necessitando de dilação probatória, aliado à inexistência de inadequação da via eleita argumentada, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 142371188 – pág. 16/20).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o procedimento é nulo em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista a impossibilidade de execução da verba honorária provisória arbitrada na forma do art. 827, do CPC.

Seguem sustentando, que a impossibilidade de cobrança de honorários pelo advogado substabelecido sem a intervenção do substabelecente, aliado a existência de outros causídicos no cumprimento de sentença, bem como o excesso de execução, são matérias de ordem pública, que impõe a nulidade do feito, que não necessita de dilação probatória.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inexistência de matérias de ordem pública, sendo necessária a dilação probatória, aliado a não demonstração da inadequação da via eleita alegada (id. 142371188 – pág. 16/20).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, os exceptos, ora agravados, ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de R$ 61.347,86 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), oriundo de verba honorária fixada no despacho inicial proferido nos autos da ação de execução n. 0001900-58.2016.811.0007 ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. contra os executados, na forma do art. 827, do CPC (id. 142371182 – pág. 05/10).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“o advogado tem o direito à execução apartada ou autônoma dos seus honorários com fundamento na Lei 8.906/94”
(id. 142371182 – pág. 05/10), mais especificamente nos arts. 23 e 24, da referida norma legal, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§1º -
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
.”
(negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO ADIMPLEMENTO
– APLICAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 827, § 1º DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO.

O regime da execução de créditos é aplicável subsidiariamente aos outros procedimentos executivos, o que demonstra que os honorários advocatícios para pronto adimplemento não estão vinculados aos critérios de apreciação equitativa do Magistrado em causas que versem sobre valor ou proveito econômico elevado
. [...]”
(RAI n. 111.663/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.09.2016 – negritei)

Não obstante, as questões afetas a impossibilidade de cobrança de honorários pelo advogado substabelecido sem a intervenção do substabelecente, aliado a existência de outros causídicos no cumprimento de sentença, bem como o excesso de execução, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer os agravantes, sendo de clareza solar que se trata de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais questões, está disposta nos incisos I e VI, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022